Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708915-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O 1. Intime-se a apelante para se manifestar a respeito dos documentos juntados pelo apelado nos IDs 40485306 a 40485314, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora